Tribunal: STF
Processo: MS 37699
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE REITOR EM UNIVERSIDADE FEDERAL. LISTA TRÍPLICE. DISCRICIONARIEDADE MITIGADA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
1. Mandado de segurança impetrado contra ato de nomeação de Reitor de Universidade Federal que não observou a ordem de classificação da lista tríplice formulada pela comunidade acadêmica.
2. Os parâmetros estabelecidos na lei (art. 16 da Lei nº 5.540/1968, na redação dada pela Lei nº 9.192/1995) garantem a participação da comunidade acadêmica na escolha de seu dirigente máximo e asseguram uma discricionariedade mitigada ao Presidente da República, que está vinculado aos nomes eleitos pelo colegiado universitário em seu ato de escolha.
3. O Plenário desta Corte já assentou a legitimidade da discricionariedade mitigada conferida ao Presidente da República na escolha de Reitores e Vice-Reitores de universidades federais. Não se justifica a imposição de escolha do candidato mais votado, sob pena de inutilidade da formação de lista tríplice e de total vinculação do ato do Presidente da República.
4. O nomeado era um dos candidatos integrantes da lista tríplice, e, portanto, a sua indicação era uma opção lícita ao Presidente da República. O impetrante não logrou demonstrar que a escolha do seu nome pela autoridade impetrada tenha visado a alguma interferência indevida na universidade ou a busca de um fim ilícito.
5. Segurança denegada. 
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado contra o ato de nomeação do Reitor da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), que não observou a ordem de classificação da lista tríplice formulada pela comunidade acadêmica. O impetrante, Marcel Fernando da Costa Parentoni, foi o candidato mais votado; no entanto, o Presidente da República nomeou Edson da Costa Bortoni, que foi o último colocado na lista tríplice. O nomeado foi indicado como litisconsorte passivo, pois seria prejudicado pelo eventual deferimento deste writ.
    2. Conforme relato constante da petição inicial, o processo de consulta à comunidade acadêmica na Unifei envolve duas etapas: (i) consulta eleitoral aos corpos discente e docente; e (ii) eleição no Conselho Universitário, da qual se extrai a lista tríplice. Esclarece que foi o primeiro colocado nos dois colegiados e que o reitor nomeado foi o segundo colocado no primeiro escrutínio e o último colocado na segunda votação. Assim, formulou-se lista tríplice em que o impetrante constava em primeiro lugar, e o nomeado em terceiro.
    3. O impetrante alega que a nomeação de reitores é ato complexo, a demandar a explicitação dos motivos que a fundamentam. Sustenta que, no caso, embora não tenha havido motivação explícita do ato, o impetrado teria agido com base em motivos implícitos que seriam inconstitucionais, porque pautados em critérios desvirtuados das finalidades públicas e dos valores democráticos. Afirma que a escolha do reitor nomeado se deveu à sua defesa de pautas preconceituosas e excludentes.
    4. O requerente defende, também, a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.192/1995, que embasou a edição do ato impugnado, por violar a autonomia universitária e a gestão democrática do ensino público, previstas na Constituição. Aduz que a discricionariedade administrativa na hipótese deve ser limitada conforme as circunstâncias, de modo que a única decisão cabível seria a nomeação do primeiro colocado na lista tríplice. Nesse sentido, alega ter direito líquido e certo à nomeação, motivo por que pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato impugnado e, no mérito, a determinação de sua própria nomeação como reitor da referida universidade.
    5. O Presidente da República apresentou informações. Alega que o ato de nomeação de reitor de Universidade Federal é prerrogativa sua e decorre de escolha discricionária entre os docentes constantes da lista tríplice formulada pelo colegiado universitário competente. Esclarece que o tema é regulado pelo art. 16 da Lei nº 5.540/1968, na redação dada pela Lei nº 9.192/1995, assim como pelo Decreto nº 1.916/1996. Aduz que a autonomia universitária não constitui soberania ou independência, uma vez que essas instituições são autarquias vinculadas ao Ministério da Educação. Sustenta que há jurisprudência consolidada do STF no sentido de que a escolha de reitor incumbe ao Presidente da República.
    6. A União requereu seu ingresso no feito.
    7. O litisconsorte passivo, na condição de Reitor da Universidade Federal de Itajubá, prestou informações nos autos, estabelecendo comparações entre a experiência profissional e a produção acadêmica do impetrante e do litisconsorte passivo.
    8. A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. NOMEAÇÃO DE REITOR DE UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL. TERCEIRO COLOCADO DA LISTA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA UNIVERSITÁRIA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO. OFENSA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA CONFERIDA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PELO ART. 84, II, XIV E XXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO NA LISTA TRÍPLICE. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer, processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da República consistente na nomeação para o cargo de Reitor da Universidade Federal, nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. 2. A autonomia especial atribuída às universidades não as exime, como entidades integrantes da Administração Federal, de se sujeitarem às disposições constitucionais, legais, e à direção superior do Presidente da República, que compreende a nomeação de servidores, quando determinado em lei, e o provimento de cargos públicos federais, conforme dispõe o art. 84, II, XIV e XXV, da Constituição Federal. 3. A previsão da autonomia universitária, constante do art. 207 da Carta da República, por não equivaler à concessão de independência ou soberania às universidades e institutos federais de ensino, não obsta a escolha pelo Presidente da República, na forma do art. 16 da Lei 5.540/1968, dos dirigentes das instituições educacionais de nível superior. 4. A observância das balizas estabelecidas pelo diploma legal regente para a nomeação para os cargos de reitor e vice-reitor de instituição de ensino superior federal descaracteriza a existência de direito líquido e certo do primeiro colocado na lista tríplice à anulação do ato de nomeação do terceiro colocado pelo Presidente da República. — Parecer pela denegação da segurança.” 
    9. É o relatório. Decido.
    10. Entendo que não é caso de concessão da ordem mandamental, já que tanto a legislação como a jurisprudência são contrárias à pretensão do impetrante.
    11. Registro, inicialmente, que a norma constitucional que trata da autonomia universitária dispõe o seguinte:
     “’Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.” 
    12. A Constituição também prevê a gestão democrática como princípio do ensino público, a ser disciplinado pela Lei (art. 206, VI). Esses princípios apresentam sentido genérico e demandam densificação normativa por meio da regulamentação infraconstitucional.
    13. A autonomia universitária e a gestão democrática são regulamentadas, no que se refere à escolha de Reitor e Vice-Reitor, pelo art. 16 da Lei nº 5.540/1968, na redação dada pela Lei nº 9.192/1995. Tal dispositivo prevê de forma detalhada o procedimento para a nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades, bem como de Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias e estabelecimentos isolados de ensino superior:
    “Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades, e de Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior obedecerá ao seguinte: (Redação dada pela Lei nº 9.192, de 1995) 
    I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal serão nomeados pelo Presidente da República e escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, cujos nomes figurem em listas tríplices organizadas pelo respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado que o englobe, instituído especificamente para este fim, sendo a votação uninominal; (Redação dada pela Lei nº 9.192, de 1995) 
    II - os colegiados a que se refere o inciso anterior, constituídos de representantes dos diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade, observarão o mínimo de setenta por cento de membros do corpo docente no total de sua composição; (Redação dada pela Lei nº 9.192, de 1995) 
    III - em caso de consulta prévia à comunidade universitária, nos termos estabelecidos pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerão a votação uninominal e o peso de setenta por cento para a manifestação do pessoal docente em relação à das demais categorias; (Redação dada pela Lei nº 9.192, de 1995) 
    IV - os Diretores de unidades universitárias federais serão nomeados pelo Reitor, observados os mesmos procedimentos dos incisos anteriores; (Redação dada pela Lei nº 9.192, de 1995) 
    V - o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento isolado de ensino superior mantido pela União, qualquer que seja sua natureza jurídica, serão nomeados pelo Presidente da República, escolhidos em lista tríplice preparada pelo respectivo colegiado máximo, observado o disposto nos incisos I, II e III; (Incluído pela Lei nº 9.192, de 1995)
    VI - nos casos em que a instituição ou a unidade não contar com docentes, nos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, em número suficiente para comporem as listas tríplices, estas serão completadas com docentes de outras unidades ou instituição; (Incluído pela Lei nº 9.192, de 1995) 
    VII - os dirigentes de universidades ou estabelecimentos isolados particulares serão escolhidos na forma dos respectivos estatutos e regimentos; (Incluído pela Lei nº 9.192, de 1995)
    VIII - nos demais casos, o dirigente será escolhido conforme estabelecido pelo respectivo sistema de ensino. (Incluído pela Lei nº 9.192, de 1995)
    Parágrafo único. No caso de instituição federal de ensino superior, será de quatro anos o mandato dos dirigentes a que se refere este artigo, sendo permitida uma única recondução ao mesmo cargo, observado nos demais casos o que dispuserem os respectivos estatutos ou regimentos, aprovados na forma da legislação vigente, ou conforme estabelecido pelo respectivo sistema de ensino. (Incluído pela Lei nº 9.192, de 1995)”.
    14. Extrai-se desse comando normativo que deverão ser formadas listas tríplices de candidatos aos cargos de Reitor e Vice-Reitor, compostas por professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que tenham o título de doutor. Tais listas devem ser formuladas pelo colegiado máximo ou outro que o englobe, constituído por representantes dos diversos segmentos universitários, por meio de votação uninominal e na qual a manifestação do corpo docente terá peso de setenta por cento em relação às demais categorias.
    15. Os parâmetros estabelecidos na lei garantem a participação da comunidade acadêmica na escolha de seu dirigente máximo e asseguram uma discricionariedade mitigada ao Presidente da República, que está vinculado aos nomes eleitos pelo colegiado universitário em seu ato de escolha. Ademais, a gestão nas universidades mantidas pelo Poder Público é efetivada por meio de deliberações que abrangem a comunidade acadêmica, conforme dispõem os arts. 53 a 56 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996). Desse modo, garantem-se, de forma razoável, a autonomia universitária e a gestão democrática, previstas na Constituição.
    16. Sob esse quadro normativo, firmou-se a jurisprudência do STF quanto à legitimidade da discricionariedade mitigada conferida ao Presidente da República, na escolha de Reitores e Vice-Reitores de universidades federais. O tema foi recentemente analisado pelo Plenário, no julgamento da ADPF 759-Ref-MC, cuja ementa segue abaixo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATOS DE NOMEAÇÃO, PRETÉRITOS E FUTUROS, DE REITORES E VICE-REITORES DE UNIVERSIDADES FEDERAIS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A PARTIR DE LISTA TRÍPLICE. ATO COMPLEXO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE MITIGADA PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ABSOLUTO CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO E FORMA ESTABELECIDOS EM LEI. RESPEITO AO PROCEDIMENTO DE CONSULTA REALIZADO PELAS UNIVERSIDADES FEDERAIS, CONDICIONANTES DE TÍTULO E CARGO E OBRIGATORIEDADE DE ESCOLHA DE UM DOS NOMES QUE FIGUREM NA LISTA TRÍPLICE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207, CF) E AOS PRINCÍPIOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO (ART. 206, VI, CF), DO REPUBLICANISMO (ART. 1º, CAPUT) E DO PLURALISMO POLÍTICO (ART. 1º, V). AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. 
    1. A autonomia científica, didática e administrativa das universidades federais, prevista no art. 207 da Constituição Federal, concretiza-se pelas deliberações colegiadas tomadas por força dos arts. 53, 54, 55 e 56 da Lei 9.394/1996. A escolha de seu dirigente máximo pelo Chefe do Poder Executivo, a partir de lista tríplice, com atribuições eminentemente executivas, não prejudica ou perturba o exercício da autonomia universitária, não significando ato de fiscalização ou interferência na escolha ou execução de políticas próprias da instituição, escolhidas por decisão colegiada e participativa de seus integrantes.
    2. A Constituição Federal e legislação complementar preveem, para instituições essenciais ao equilíbrio democrático, como Tribunais Superiores, o Ministério Público e a Defensoria Pública, escolha de integrantes ou dirigentes máximos a partir de ato discricionário do Presidente da República, com ou sem formação de lista tríplice pelos pares. Tal previsão não afasta ou prejudica a autonomia institucional, administrativa e jurídica de tais entes face ao Poder Executivo, pois fundado na legitimação política da escolha pelo titular eleito democraticamente.
    3. Sendo a escolha determinada a partir de lista tríplice, não se justifica a imposição de escolha no nome mais votado, sob pena de total inutilidade da votação e de restrição absoluta à discricionariedade mitigada concedida ao Chefe do Poder Executivo.
    4. Ausência dos requisitos necessários para deferimento da medida cautelar, uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais.
    5. Desnecessidade de deferimento parcial do pleito cautelar para a fixação de balizas já previstas na Lei 5.540/1968, com a redação dada pela Lei 9.192/1995, e que continua em vigor.
    6. Medida liminar indeferida.” (ADPF 759-MC-Ref, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)
    17. Nesse precedente, estabeleceu-se a orientação de que a discricionariedade do Presidente da República para indicar um dos nomes da lista tríplice não viola a autonomia universitária, notadamente tendo-se em conta a gestão colegiada e participativa dessas instituições. Trata-se, ademais, de um caso de discricionariedade mitigada, uma vez que a escolha é limitada pela lista e pelos demais requisitos previstos na lei. Assim, entendeu-se injustificada a imposição de escolha do candidato mais votado, sob pena de inutilidade da formação de lista tríplice e de total vinculação do ato do Presidente da República. Não merece acolhida, portanto, a alegação do impetrante no sentido da inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.192/1995.
    18. Também não entendo demonstrada a alegada inconstitucionalidade dos motivos que conduziram à prática do ato impugnado. A apresentação de excertos de manifestações do litisconsorte passivo em redes sociais não é suficiente para conduzir à conclusão pela existência de desvio de finalidade no ato de sua nomeação. O nomeado era um dos candidatos integrantes da lista tríplice, e, portanto, a sua indicação era uma opção lícita ao Presidente da República. O impetrante não logrou demonstrar que a escolha do seu nome pela autoridade impetrada tenha visado alguma interferência indevida naquela universidade ou a busca de um fim ilícito.
    19. Por tudo isso, tenho por não configurado o direito líquido e certo do impetrante à nomeação, ou mesmo ao afastamento do litisconsorte passivo do cargo de reitor. Em razão das normas e dos precedentes relativos à nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades federais, acima expostos, impõe-se o não acolhimento da tese defendida pelo impetrante e a consequente rejeição do writ.
    20. Diante do exposto, com base no art. 205 do RI/STF, denego a ordem.
    21. Defiro o ingresso da União no feito. Custas pela parte impetrante. Sem honorários (Lei nº 12.016/2009, art. 25, e Súmula 512/STF).
    Publique-se. Intimem-se, inclusive a União.
          Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator